Tribunal: TJSP
Processo: 2169406-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução. Decisão que deferiu requerimento de terceiros para reserva de valores nestes autos e determinou a intimação do executado para manifestação. Insurgência. Requerimento formulado nestes autos em razão da impossibilidade alegada de os requerimentos serem feitos nos autos originários, onde se discute os créditos dos requerentes, em razão da suspensão do

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução. Decisão que deferiu requerimento de terceiros para reserva de valores nestes autos e determinou a intimação do executado para manifestação. Insurgência. Requerimento formulado nestes autos em razão da impossibilidade alegada de os requerimentos serem feitos nos autos originários, onde se discute os créditos dos requerentes, em razão da suspensão do expediente forense. Decisão mantida, com observação de que deverão os requerentes esclarecer se já houve requerimento de penhora e decisão nos autos originários. Revelia que gera o efeito de iniciar a contagem dos prazos processos pela publicação da decisão no órgão oficial, não obstando a participação do revel no processo. Decisão que, nesse aspecto, está em harmonia com o art. 346 do CPC/2015. Agravo não provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169406-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é agravante
REGINA MAURA ALVES PEREIRA MARTELETO, é agravado JOSÉ HENRIQUE
ALVES TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169406-87.2020.8.26.0000 -Voto no 24079
2
Agravo de Instrumento n° 2064985-46.2020.8.26.0000
Agravante: Regina Maura Alves Pereira Marteleto
Agravado: José Henrique Alves Trindade
Comarca de São Joaquim da Barra SP
Juiz: Dr. Renê José Abrahão Strang
Voto no 24079
Agravo de instrumento Ação de execução. Decisão que deferiu
requerimento de terceiros para reserva de valores nestes autos e
determinou a intimação do executado para manifestação.
Insurgência. Requerimento formulado nestes autos em razão da
impossibilidade alegada de os requerimentos serem feitos nos
autos originários, onde se discute os créditos dos requerentes, em
razão da suspensão do expediente forense. Decisão mantida, com
observação de que deverão os requerentes esclarecer se já houve
requerimento de penhora e decisão nos autos originários. Revelia
que gera o efeito de iniciar a contagem dos prazos processos pela
publicação da decisão no órgão oficial, não obstando a
participação do revel no processo. Decisão que, nesse aspecto, está
em harmonia com o art. 346 do CPC/2015. Agravo não provido
com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da execução movida por REGINA
MAURA ALVES PEREIRA MARTELETO, em relação a JOSÉ HENRIQUE
ALVES TRINDADE, que deferiu requerimento de terceiros para reserva de
valores nestes autos e determinou a intimação do executado para
manifestação.
Inconformada, a exequente requereu a reforma da decisão
agravada para afastar as reservas em relação a alguns terceiros e
dispensar a intimação do executado.
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 11/12).
É o relatório.
A exequente move esta ação de execução fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169406-87.2020.8.26.0000 -Voto no 24079
3
instrumento de confissão de dívida em relação ao agravado alegando que
adquiriu, em nome dela, empréstimo de valores que destinou a ele.
No curso da execução, três terceiros requereram a reserva,
nestes autos, de créditos que têm em relação ao executado, discutidos em
ações próprias, alegando que não puderam realizar requerimentos nos
autos daquelas ações em razão do não funcionamento dos fóruns
decorrente dos efeitos da pandemia do coronavírus.
A
decisão
agravada
deferiu
esses
requerimentos,
reconheceu a revelia do executado, em razão de sua inércia para constituir
novo advogado nos autos (os antigos renunciaram) e determinou sua
manifestação sobre a petição da exequente.
Essa decisão foi mantida em julgamento de embargos de
declaração.
O agravo não prospera.
A suspensão do expediente forense fisicamente para
contenção da disseminação do coronavírus (covid-19) impediu a dedução e
a análise de requerimentos de penhora em processos físicos, sendo
prudente a determinação de reserva de valores.
Normalizada a situação, os requerimentos de penhora devem
ser feitos e analisados nos autos em que os terceiros discutem seus
créditos, cabendo aos juízes competentes examinarem a possibilidade ou
não de penhora no rostos destes autos.
A multiplicidade de credores implicará a instauração de
concurso para definição das preferências dos créditos nos termos dos arts.
908 e 909 do CPC/2015.
Assim, na primeira instância, serão os terceiros intimados
para que se manifestem sobre a formulação e análise dos requerimentos de
penhoras nos juízos em que tramitam as ações movidas em relação ao
executado, ficando mantida, até que informem isso, a decisão agravada,
após o que será tal questão reexaminada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169406-87.2020.8.26.0000 -Voto no 24079
4
A não formulação de requerimento das penhoras nos
respectivos juízos implicará a revogação da decisão agravada quanto às
reservas de valores.
A revelia implica a presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor e, nos termos do art. 346, caput e parágrafo único, do
CPC/2015, os prazos, em relação ao revel sem procurador constituído nos
autos, fluem da publicação da decisão no órgão oficial, permitindo-se a sua
intervenção no processo, com o recebimento dos autos no estado em que
se encontrar.
A decisão agravada está em harmonia com o dispositivo.
Observa-se, nesse particular, que ela foi apenas publicada
no órgão oficial e não foi determinada a intimação pessoal do revel.
Havendo advogado constituído por ele, a publicação da
decisão permitirá sua manifestação.
Ademais, o processo é público e as decisões devem ser
publicadas.
Assim, tal decisão deve ser mantida, também, nesse
aspecto.
Nego provimento ao recurso com observação.
Morais Pucci
Relator